Tribunal: TJES
Processo: 5002110-77.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002110-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO SEICK e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilberto Seick e Felipe Seick contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, na qual se alegou a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Sítio Dois Irmãos”, matrícula nº 1.237, objeto de constrição judicial. Os agravantes sustentam que o imóvel constitui pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar mediante atividade de avicultura de postura, sendo fonte de subsistência da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o imóvel rural penhorado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural para fins de incidência da proteção constitucional e legal da impenhorabilidade; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente de que o imóvel é explorado pela família, de modo a autorizar o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a legislação processual asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, em proteção ao patrimônio mínimo necessário à subsistência familiar.

4. A jurisprudência adota o conceito previsto no art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993, considerando pequena propriedade rural aquela com área inferior a quatro módulos fiscais.

5. O imóvel rural objeto da constrição possui área de 28,0642 hectares, correspondente a 1,56 módulo fiscal no Município de Santa Maria de Jetibá/ES, enquadrando-se no conceito legal de pequena propriedade rural.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece presunção juris tantum de exploração familiar da pequena propriedade rural, incumbindo ao exequente demonstrar a inexistência de exploração familiar ou o caráter empresarial da atividade.

7. Os agravantes apresentaram prova documental suficiente da exploração familiar do imóvel, mediante notas fiscais de comercialização de ovos e aquisição de insumos, cadastro ativo de produtor rural e declarações de imposto de renda que apontam a atividade rural como principal fonte de renda.

8. O exequente não produziu elementos aptos a afastar a presunção de exploração familiar nem comprovou que a atividade desenvolvida possui natureza estritamente empresarial.

9. O reconhecimento anterior, em outro agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes, da impenhorabilidade de maquinários indispensáveis à atividade rural reforça a proteção conferida à unidade produtiva familiar.

10. A exigência de prova de inexistência de outras fontes de renda ou de outras áreas exploradas extrapola os requisitos constitucionais e legais para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais é impenhorável quando explorada pela família para fins de subsistência.

2. Demonstrado o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural, presume-se a exploração familiar da terra, incumbindo ao exequente afastar essa presunção.

3. A prova da exploração familiar não exige demonstração de exclusividade de renda ou inexistência de outros bens, bastando a comprovação de que a atividade rural constitui o esteio da subsistência familiar.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando a matéria puder ser comprovada por prova documental pré-constituída.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gilberto Seick
e
Felipe Seick
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id origem 78988328), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
(
processo nº 5001068-24.2023.8.08.0056
).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária. Vejamos.

Funda-se a “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
na Nota de Crédito Rural nº 40/06284-8, emitida no dia 30/04/2021 pelo 1º agravante
Gilberto Seick
no valor de R$ 574.736,04 (quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos), mediante aval prestado pelo 2º agravante
Felipe Seick
e de
Jussara Cristina Schiffler Seick
.

Do que se infere do título executivo, o crédito destinava-se ao custeio de avicultura de postura no imóvel denominado “Sítio Dois Irmãos”, em Santa Maria de Jetibá/ES e, em 06/06/2022, as partes celebraram termo aditivo para retificar e ratificar a cártula, alterando o vencimento final para o dia 30/04/2027 e pactuando o pagamento em 5 (cinco) parcelas anuais. De acordo com o banco exequente, a demanda foi deflagrada em razão do inadimplemento da parcela vencida em 30/04/2023, cujo valor atualizado, à época do ajuizamento em 26/07/2023, era de R$ 718.535,63 (setecentos e dezoito mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

No curso do processo, houve a constrição judicial do “Sítio Dois Irmãos”, registrado sob a matrícula nº 1.237 no Cartório do 1º Ofício de Santa Maria de Jetibá, com área de 28,5 hectares (285.000,00 m2); após, foi oposta
exceção de pré-executividade
pelos executados
Felipe
e
Gilberto Seick
, na qual arguem a impenhorabilidade do imóvel e, requerem a baixa da penhora incidente sobre a propriedade rural (Id origem 67102062).

No incidente, alegam se tratar de pequena propriedade rural, uma vez que a área de 28,5 hectares corresponde a menos de dois módulos fiscais na região de Santa Maria de Jetibá (onde um módulo equivale a 18 hectares), bem como que é bem imóvel é trabalhado pela família para fins de subsistência, para tanto anexando documentos como fotografias da granja, certidões de cadastro de produtor rural (Sintegra/ICMS), notas fiscais de venda de ovos e compra de insumos, além de declarações de Imposto de Renda.

Na sequência, o exequente impugnou o incidente (Id origem 68705777), sob a alegação de que seria inadequada a via eleita por demandar dilação probatória e o não preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.

O Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá rejeitou o incidente de “
exceção de pré-executividade
”, sob os seguintes fundamentos, em suma:
(i)
a exceção exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória;
(ii)
não há prova de que o imóvel é o único meio de subsistência da família e de que a área é utilizada exclusivamente para agricultura familiar; e
(iii)
as fotos apresentadas não permitiam identificar, com segurança, a produção agrícola atual ou a inexistência de outras áreas exploradas pelos devedores. Diante disso, declarou ser penhorável o imóvel e determinou o prosseguimento da execução, em face do que se insurgem os executados/excipientes por meio do presente recurso.

No escopo de infirmarem tal conclusão, sustentam os agravantes, em suma: (
i)
apresentaram documentação idônea, consistente em notas fiscais de comercialização, certidões de cadastro rural e fotografias da propriedade, todos evidenciando de forma cristalina que o imóvel penhorado é destinado, de maneira inequívoca, ao trabalho e sustento da entidade familiar;
(ii)
conforme averbação nº 05/1237 constante da matrícula nº 1.237 do Registro de Imóveis de Santa Maria de Jetibá, em 2021 a propriedade passou a ser denominada “Sítio Dois Irmãos”, em clara homenagem aos proprietários Gilberto e Felipe Seick, irmãos que ali residem com suas famílias e desenvolvem suas atividades rurais;
(iii)
no imóvel é exercida a atividade rural de avicultura de postura, sendo que a produção de ovos provenientes das aves criadas pelos executados gera a integralidade dos proventos destinados à manutenção própria e de suas famílias;
(iv)
as notas fiscais acostadas aos autos de origem atestam a venda contínua da produção no decorrer do ano de 2023 e também ao longo do exercício de 2024, assim evidenciando o exercício habitual e ininterrupto da atividade rural no referido imóvel;
(v)
a declaração de Imposto de Renda anexada evidencia que a atividade rural é exercida na área penhorada e constitui a única fonte de renda da família;
(vi)
há presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transferindo-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, no intuito de afastar a proteção constitucional da pequena propriedade rural;
(vii)
além de ter sido comprovado que no imóvel há exploração familiar da terra, não trouxe o exequente qualquer evidência, que era seu ônus, de que o imóvel não é produtivo;
(
viii
)
ao julgar o agravo de instrumento nº 5003844-97.2025.8.08.0000, a Primeira Câmara Cível deste egr. Tribunal apreciou controvérsia correlata entre as mesmas partes, em execução distinta e reconheceu a impenhorabilidade dos maquinários/equipamentos penhorados, por serem instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade rural (avicultura/postura);
(ix)
embora referido acórdão trate de bens móveis, a sua razão de decidir guarda pertinência direta com o caso dos autos, uma vez que a constrição judicial não pode atingir aquilo que, na prática, inviabiliza a continuidade da atividade produtiva exercida no âmbito rural, comprometendo a subsistência familiar; e
(x)
foi concedida tutela recursal, nos autos do agravo de instrumento nº 5001500-12.2026.8.08.0000, a fim de obstar a prática de atos expropriatórios sobre o mesmo bem imóvel (Matrícula nº 1.237).

Feita a breve síntese, desde já adianto que proponho a confirmação da tutela recursal ao seu tempo concedida (Id 18281349).

Como dito, na
exceção de pré-executividade
oposta, os executados
Felipe
e
Gilberto Seick
alegam ser impenhorável o imóvel rural de matrícula nº 1.237, para tanto invocando a proteção constitucional à pequena propriedade rural trabalhada pela família para fins de subsistência (CF/1988, art. 5º, inciso XXVI e CPC, art. 833, VIII), na medida em que referida área, denominada “Sítio Dois Irmãos”, corresponde ao local onde residem e exploram a atividade de avicultura de postura, gerando a integralidade dos proventos destinados à manutenção da entidade familiar.

Em contrapartida, o banco exequente arguiu a inadequação da via eleita por entender que a matéria demandaria dilação probatória, o que implicitamente foi acolhido no Juízo de 1º grau ao rejeitar o incidente, sob o fundamento de que as provas documentais e fotográficas então apresentadas seriam insuficientes para identificar a produção agrícola ou a inexistência de outras áreas exploradas pelos devedores.

Os fundamentos adotados pelo MM. Juiz foram os seguintes:
(i)
“
não há comprovação de que o único meio de subsistência dos executados e de sua família seja proveniente da exploração agrícola no imóvel penhorado nos autos, tampouco de que a área seja utilizada para a prática de agricultura familiar
”; e
(ii)
“
o
relatório fotográfico apresentado pelos devedores, não permite identificar que, de fato, há produção agrícola no imóvel, ou que inexista outra área explorada pelos executados
” (Id origem 78988328).

Pois bem. De acordo com o mencionado no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Na mesma linha do texto constitucional, o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, apregoa que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”, bem como o art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90, prescreve que “
Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rura
l
”.

Tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família, quanto a regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia, enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (Lei nº 8.009/90, art. 4º, § 2º), a segunda tem por escopo assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família (CPC, art. 833, inciso VIII).

Como dito, os executados buscam proteção na regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a qual exige o preenchimento de 02 (dois) requisitos, quais sejam:
(
i)
o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e
(
ii)
seja explorado pela família.

Como até o momento não há regramento legal definindo o que deve ser considerado “
pequena propriedade rural
” para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei nº 8.629/93, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, que, em seu art. 4º, II, alínea “a”, atualizado pela Lei nº 13.465/2017, estabelece que a pequena propriedade rural é aquela cuja área tenha

“
a
té quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
”, sendo que o módulo fiscal é determinado em hectares em conformidade aos critérios previamente estipulados pelo INCRA, variando de município para município.

Especificamente a respeito da definição de pequena propriedade rural, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o ARE nº 1.038.507, estabeleceu que pouco importa a quantidade de terrenos que abarquem o local, se estes forem contínuos e a área total for inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, deve o bem ser considerado impenhorável, tendo, inclusive, fixado a tese vinculante, de observância obrigatória (art. 926 e 927 do CPC/2015), no sentido que “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
” (STF, Tribunal Pleno, ARE nº 1.038.507, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/12/2020).

No tocante a dimensão do imóvel penhorado (Matrícula nº 1.237), verifico que possui uma área total de 28,0642 ha (vinte e oito vírgula zero seiscentos e quarenta e dois hectares) e, de acordo com os dados constantes no Cadastro Ambiental Rural – CAR, a propriedade corresponde a
1,56
(um vírgula cinquenta e seis)
módulo fiscal
, ou seja, é significativamente inferior ao limite máximo de
4 (quatro) módulos fiscais
estabelecido pelo art. 4º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.629/1993 e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal para a caracterização da pequena propriedade rural.

Portanto, sob a ótica estritamente quantitativa, tenho por suficientemente demonstrado pelos agravantes que o imóvel penhorado enquadra-se no conceito legal de pequena propriedade.

No que se refere ao segundo requisito – ser o bem explorado pela família – o MM. Juiz considerou incomprovado que o imóvel é o
único
meio de subsistência da família
ou que inexistem outras áreas exploradas, o que entendo ser desacertado, com a devida vênia, na medida em que a prova da exploração em regime de economia familiar
não exige a exclusividade de renda ou a inexistência de qualquer outro patrimônio
, mas que
a atividade rurícola seja o esteio da subsistência da unidade familiar
.

Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de vigorar a presunção
juris tantum
de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘
em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural
’ (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.826.806/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.

1. A proteção da pequena propriedade rural ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, ‘assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento’ (art. 5°, XXVI). Recebeu, ainda, albergue de diversos normativos infraconstitucionais, tais como: Lei n° 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.

2. O bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família.

3. Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

4.
É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural
.

5. No entanto,
no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real
, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375).

6. O próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência.

7.
Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural
.

8. Recurso especial não provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.408.152/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/12/2016, DJe de 02/02/2017)

Uma vez demonstrado pelos excipientes que o imóvel rural se enquadra na dimensão de até 4 (quatro) módulos fiscais, dá-se a inversão do ônus da prova, ou seja, à instituição financeira exequente caberia o encargo de elidir tal presunção, mediante hígida demonstração de que a família não retira seu sustento daquela terra ou que a exploração possui caráter estritamente empresarial, o que não ocorreu nos autos.

Por sua vez, os agravantes anexaram elementos probatórios substanciais ao incidente oposto que, a meu ver, corroboram a tese defensiva, a exemplo das notas fiscais de produtor rural, emitidas em períodos contemporâneos à execução (2023 a 2025), as quais atestam a comercialização de expressiva produção de ovos e a aquisição de insumos (rações e misturas para poedeiras); cadastro ativo no SINTEGRA/ES e Declarações de IRRF, que apontam a atividade rural como ocupação principal, de modo a conferir robustez à alegação de que o “Sítio Dois Irmãos” constitui-se numa unidade produtiva familiar.

Há precedente deste egrégio Tribunal de Justiça (
agravo de instrumento
nº 5003844-97.2025.8.08.0000
)
1
, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contexto fático, no qual restou reconhecida
a impenhorabilidade de maquinários essenciais à atividade dos agravantes
(como máquina coletora de ovos e bebedouros automáticos), por considerá-los indispensáveis ao exercício da profissão e à manutenção da granja.

Diante desse contexto, seria um contrassenso jurídico e lógico proteger os instrumentos de trabalho por serem essenciais à subsistência e, simultaneamente, permitir a expropriação da terra sobre a qual esses mesmos instrumentos operam e onde a atividade se desenvolve.

É igualmente relevante a informação de que tramitam pelo menos outros 3 (três) recursos de agravo de instrumento que versam sobre a alegada impenhorabilidade do mesmo imóvel rural (Matrícula nº 1.237) e, da consulta empreendida aos seus respectivos andamentos, em todos foi concedida tutela recursal a fim de reconhecer, ao menos
prima facie
, a sua impenhorabilidade
2
e, até a data em que pedi dia para julgamento deste recurso, não haviam sido submetidos a julgamento pelos seus respectivos órgãos colegiados.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para, reformando a decisão recorrida,
acolher a exceção de pré-executividade
oposta por
Gilberto Seick
e
Felipe Seick
a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de Matrícula nº 1.237 (Id origem 67102068) e, por via reflexa, determinar a baixa da penhora sobre ele incidente.

É como voto
.

___________________________

1
TJES, Primeira Câmara Cível, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado PJe em 25/08/2025.

2
TJES, 3ª Câmara Cível,
Agravo de Instrumento nº 5001500-12.2026.8.08.0000
, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, 1ª Câmara Cível,
Agravo de Instrumento nº 5003831-64.2026.8.08.0000
; e TJES, 1ª Câmara Cível,
Agravo de Instrumento nº 5007239-63.2026.8.08.0000
, rel. Des. Alexandre Puppim.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)